Tribunal: STF
Processo: RE 168752
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
ICM - CUMULATIVIDADE VEDADA - ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS
- ABATIMENTO. A prática de alíquotas distintas não sugere a
existência de isenção. Dá-se a incidência considerados os
percentuais praticados pelos Estados, face até mesmo ao sistema
federativo. A hipótese comporta mero abatimento, considerado o valor
realmente cobrado e não o relativo ao resultante de alíquota mais
alta - artigo 23, inciso II e § 5º da Constituição Federal de 1967,
com a redação imprimida pela Emenda Constitucional nº 23 de 1983.
        IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
CRÉDITO - ÓBICE CRIADO PELO FISCO - CORREÇÃO MONETÁRIA. Configurada
a hipótese de obstáculo, consubstanciado em atuação do fisco, ao
creditamento, impõe-se a atualização do valor correspondente, sob
pena de esvaziar-se o princípio da não-cumulatividade.